Tribunal: TJDFT
Processo: 0002118-33.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não se pode reputar ter havido união estável.
2. Apelação conhecida e não provida.